Tribunal: TJDFT
Processo: 0724787-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0724787-85.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: JULIO CESAR SILVA VALE DESPACHO Verifica-se que Presidência desta Corte, por determinação do Supremo Tribunal Federal, sobrestou o Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público contra o acórdão deste órgão fracionário que julgou Agravo em Execução Penal interposto pelo órgão ministerial até o pronunciamento de mérito no ARE 848.107 (Tema 788), para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No julgamento do recurso representativo da controvérsia, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado é a data do trânsito em julgado para todas as partes. Contudo, houve modulação dos efeitos para aplicação da tese somente aos casos nos quais a pena ainda não tenha sido declarada extinta pela prescrição por qualquer instância e cujo trânsito em julgado para a Acusação tenha ocorrido após 12/11/2020, o que se verifica da ementa de julgamento, publicada em 04/08/2023: “Constitucional. Tema no 788. Repercussão geral. Penal. Extinção da punibilidade. Prazo prescricional. Termo inicial. Pena concretamente fixada. Modalidade executória. Artigo 112, inciso I, primeira parte, do Código Penal. Literalidade. Aposto “para a acusação” após a expressão “trânsito em julgado”. Necessária harmonização. Presunção de inocência (CF, art. 5o, inciso LVII). Garantia de necessidade de trânsito em julgado em definitivo para o início do cumprimento da pena. Inconstitucionalidade superveniente. ADC nos 44, 53 E 54. Fluência de prazo prescricional antes da constituição definitiva do título executivo. Impossibilidade. Necessário nascimento da pretensão e da inércia estatal. Retirada da locução “para a acusação” após a expressão “trânsito em julgado”. Fixação de tese em consonância com a leitura constitucional do dispositivo. Recurso extraordinário ao qual se dá provimento. 1. A questão em foco é saber se, à luz do art. 5o, incisos II e LVII, da Constituição Federal, o art. 112, inciso I, do Código Penal foi recepcionado pelo ordenamento jurídico, diante da previsão literal de que a fluência do prazo prescricional da pretensão executória estatal pela pena concretamente aplicada em sentença se inicia com o trânsito em julgado para a acusação. 2. Nas ADC nos 43, 44 e 53, cujo objeto se traduziu no cotejo da redação dada ao art. 283 do Código de Processo Penal pela Lei 12.403/11 com o princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da CF), a Suprema Corte assentou a necessidade de trânsito em julgado para ambas as partes como condição para a execução da pena. 3. A partir da revisão do entendimento anterior que viabilizava a execução provisória da pena , pôs-se em discussão se a expressão do citado dispositivo “para a acusação” manter-se-ia hígida, por determinar a fluência do prazo prescricional antes da formação do título executivo. 4. Reconhecidas a afronta ao princípio da presunção de inocência (conformado, quanto à execução da pena nas ADC nos 43, 44 e 53), pela manutenção no ordenamento jurídico de regra que pressupõe a (vedada) execução provisória, a disfuncionalidade sistêmica e a descaracterização do instituto da prescrição, declara-se não recepcionado o dispositivo frente à Constituição Federal apenas quanto à locução “para a acusação”. 5. Fixa-se, em consequência, a seguinte tese: A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nos 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal). 6. No caso concreto, entretanto, nas datas nas quais foram proferidas as decisões que declararam prescrita a pretensão executória: tanto pelo TJDF como pelo STJ (e embora o entendimento na Suprema Corte já fosse em mesmo sentido do presente voto), não havia decisões vinculantes na Suprema Corte. Desse modo, o condenado obteve decisões favoráveis prolatadas pelo sistema de Justiça, que não afrontaram precedentes vinculantes da Suprema Corte, ocorrendo a estabilização de seu status libertatis. Preponderam, nesse contexto, os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança e aplicam-se iguais rati decidendi a todos os casos em situação idêntica. Não foi provido, por essas razões, o recurso extraordinário. 7. Modulam-se os efeitos da tese para que seja aplicada aos casos i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC no 43, 44 e 53). 8. Declara-se a não recepção pela Constituição Federal da locução “para a acusação”, contida na primeira parte do inciso I do art. 112 do Código Penal, conferindo a ela interpretação conforme à Constituição para se entender que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes” (ARE 848107/DF, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Plenário, julgado em 03/03/2023, DJe 04/08/2023). Certificada a publicação do acórdão do ARE 848107 (Tema 788), os autos foram enviados à Presidência desta egrégia Corte, tendo o eminente Presidente, Desembargador Cruz Macedo, verificado que, na espécie, a condenação transitou em julgado para o Ministério Público em 11/04/2016. Assim, em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou encerrada a discussão nessa hipótese, determinou a remessa dos autos à vara de origem (ID 50023152). Comunique-se à Vara de Execuções Penais. Em seguida, após o trânsito em julgado, não havendo providências a serem adotadas, arquive-se os presentes autos eletrônicos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator